Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRITÉRIOS. LIMITES DE REDUÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de embargos de declaração que suscita omissão no julgamento, no que concerne à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida à Corte consiste em aferir a adequada aplicação da norma penal, notadamente quanto aos limites de redução de pena prevista pelo legislador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem via recursal idônea quando o acórdão questionado se mostrar ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
4. Ausente, na espécie, a alegada omissão, já que a matéria, como faz prova as razões invocadas no próprio recurso, foi objeto de enfrentamento expresso pelo colegiado, ainda que não no sentido defendido pelo embargante.
5. O fato de o agente ser primário, de bons antecedentes e não integrante de organização criminosa constitui requisito à concessão do benefício previsto no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006, mas o percentual de redução da pena, dentre os limites estabelecidos pelo legislador, é fixado pelo magistrado segundo as circunstâncias do caso concreto e, neste ponto, a quantidade e a qualidade do entorpecente objeto da traficância possuem especial relevância.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.